Tribunal: TJMT
Processo: 1009700-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009700-39.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AUTOR), PEDRO PAULO DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 487.720.111-49 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIO – INPC E IPCA – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDENTE.

1. A violação de norma jurídica que dá ensejo ao ajuizamento da rescisória é aquela que se mostra manifesta, ausente no caso concreto. Impossibilidade de que a mesma funcione como sucedâneo recursal.

2. Ação improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação Rescisória
proposta pelo MUNICÍPIO DE SINOP em desfavor de PEDRO PAULO DE OLIVEIRA BRITO, com o escopo de suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo
a quo
que julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e rejeitou o argumento de excesso de execução.

Sustenta o Autor, em síntese, que a base de cálculo para o cômputo do adicional de antiguidade e merecimento está equivocado e questiona os índices de correção monetários.

Pugnou pela concessão de liminar, a fim de que fosse suspensa ação ordinária de cobrança que encontra-se na fase de cumprimento de sentença.

A análise da liminar foi postergada para após a apresentação da contestação.

Não houve a apresentação de contestação, conforme certidão lançada no Id. 33603465.

Pedido de antecipação da tutela indeferido. (Id 71242480)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (Id 73709494)

É o sucinto relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos cinge-se a determinar qual o critério para a apuração do débito referente à base de cálculo utilizada para o cômputo do adicional de antiguidade e merecimento, além dos índices de correção monetária a ser utilizado.

Na ação rescindenda, ora em face de cumprimento, restou decidido que a base de cálculo do adicional é o salário base do servidor, afastando, assim, a alegação de excesso na execução.

Determinou, ainda, a observância do que foi fixado na fase de conhecimento quanto à correção monetária, qual seja, a utilização do INPC desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/97, quando deverá incidir o IPCA.

A ação rescisória está fundamentada no art. 966, inciso V, do CPC, que trata da decisão que violar manifestamente norma jurídica. Afirma o requerente que houve violação ao artigo 18 da Lei Municipal no 568/99.

Na lição de Fredie Didier Junior: “
A ação rescisória é a ação autônoma de impugnação, que tem por objetivos a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial
”.

De pronto é possível verificar a impropriedade do presente feito, porquanto indevidamente utilizado como sucedâneo recursal.

Não houve violação à norma jurídica.

As questões trazidas na inicial foram devidamente analisadas e afastadas quando do julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Para melhor compreensão, colaciono o seguinte trecho da sentença:

“Quanto à discussão sobre qual BASE deve incidir o ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO, o artigo 18 da Lei 568/99 dispõe sobre a BASE de CÁLCULO, senão vejamos:

‘Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível da capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário base’.

Diferentemente da BASE de CÁLCULO do ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, eis que o E. TJMT já vem decidindo que ‘o Estatuto dos Servidores Públicos de Sinop – Lei n. 254/1993 ao estabelecer as condições para o recebimento do adicional de insalubridade, condiciona expressamente no parágrafo único, do artigo 95, que a gratificação será calculada com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do município’ (APELAÇÃO No 83796/2014 – CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE SINOP)

Sendo assim, o referido artigo institui como BASE de CÁLCULO DO ADICIONAL por ANTIGUIDADE e MERECIMENTO o SALÁRIO BASE do SERVIDOR.” (
sic
Id 8474667)

Como se vê, a sentença objeto da presente rescisória está fundamentada na lei vigente à época, que determinava como base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento o salário base.

Portanto, não há que se falar em violação disposição literal de lei.

Segundo afirma Nelson Nery Junior:
“A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente”
ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que
“é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo.”
(STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUE 1.o.10.2013). [NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3a ed. Baseada na 17 E. Impressa. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2018]

Em suma, os argumentos ora elencados foram enfrentados na sentença, de acordo com o ordenamento jurídico, que desacolheu as razões do autor, mediante interpretação dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, não havendo falar, a toda evidência, em violação manifesta à norma jurídica.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE.

1. De acordo com o art. 490 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, a falta do depósito prévio de 5% sobre o valor da causa implica o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, não sendo cabível, consoante a jurisprudência deste Tribunal, a intimação da parte autora para a emenda da inicial.

Precedentes.

2. É assente no STJ que a ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73 somente é cabível quando a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo afrontosa ao texto que viole o preceito em sua literalidade. \Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos\ (REsp 9.086/SP, 6a Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ de 05/08/1996).

3. Hipótese dos autos em que, a pretexto de violação literal dos arts. 568, I, e 669, parágrafo único, do CPC/73, a parte autora pretende promover rediscussão quanto ao tema da legitimidade passiva de execução hipotecária, utilizando-se da ação rescisória como se recurso fosse.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na AR 5.781/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/11/2018, grifei)

“As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser comprovadas de plano, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito.” (STJ, AgRg na AR 3.204/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/03/2006, DJ 20/03/2006).

AÇÃO RESCISÓRIA No 6890 - DF (2020/0332447-7) DECISÃO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por HELCIO FRANCISCO DA COSTA e DENISE SILVEIRA, com esteio no art. 966, V, do CPC/15, por meio da qual pretendem a rescisão de decisão unipessoal proferida nos autos do AREsp 1.519.599/SP. Na petição inicial, os autores narram que a decisão mencionada manteve a inadmissão do recurso especial que interpuseram, com fundamento na Súmula 182/STJ. Aduzem que, de acordo com o art. 966, § 2o, do CPC/15, referida decisão é rescindível, mormente porque, à época, fora demonstrada a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ e 279 e 454/STF, bem como a existência de dissídio jurisprudencial. Argumentam acerca do princípio da primazia do julgamento de mérito e, ao final, requerem a concessão de tutela provisória para suspender a execução da sentença de origem, e, no mérito, a procedência da ação rescisória. Por meio do despacho de fls. 77/78 (e-STJ), os autores foram intimados a promover a emenda da petição inicial, o que foi atendido por meio da petição de fls. 86/131 (e-STJ). É O RELATO DO NECESSÁRIO. DECIDE-SE. A ação rescisória - considerada meio autônomo de impugnação de decisões judiciais - constitui medida processual excepcional, cabível apenas nas taxativas hipóteses de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC/15, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e à segurança jurídica. Quando fundada em violação literal a disposição de lei (art. 966, V, do CPC), como ocorre na hipótese em tela, a propositura da ação rescisória somente se justifica quando a ofensa à lei for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão ou acórdão rescindendo conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Não se admite, pois, a utilização da rescisória como sucedâneo recursal para, por via transversa, perpetuar a discussão sobre matéria que foi decidida. Com efeito, "a ação rescisória manejada sob o fundamento de afronta a literalidade da lei deve ser direta contra a literalidade da norma jurídica e não deduzível a partir de interpretações possíveis, restritivas ou extensivas que dão ensejo a debates na seara judicial, não se admitindo sua utilização como sucedâneo recursal. Ademais, (...) essa violação deve ultrapassar o limite do razoável e beirar o extravagante" (AR 5.691/DF, 2a Seção, DJe de 06/11/2018). Na espécie, consoante se relatou, os autores pretendem a rescisão da decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial que interpuseram nos autos do AREsp 1.519.599/SP, com fundamento na Súmula 182/STJ. Todavia, em que pese a determinação de emenda da petição inicial, conforme despacho de fls. 77/78 (e-STJ), deixaram os autores de indicar, pontual e expressamente, a norma jurídica que teria sido violada pela decisão rescindenda, circunstância que impede, de pronto, a apreciação do pedido. Veja-se, nesse passo, que o despacho foi expresso no sentido de que promovessem os autores "a explanação do fundamento legal para o ajuizamento da rescisória, observada, na hipótese do art. 966, V, do CPC/15, a imprescindibilidade de indicação pontual da norma jurídica manifestamente violada" (grifou-se). A pretensão rescisória, nesse contexto, conforma-se em mero sucedâneo recursal, com o objetivo de repisar os argumentos contra a declaração de inadmissibilidade do recurso, o que não se admite, segundo a pacífica jurisprudência do STJ: "Desserve a ação rescisória como substitutivo recursal ou para reparar eventual injustiça da decisão, ainda exigida, para a sua procedência, a detecção de violação literal a dispositivo de lei, não mera reinterpretação à luz do contexto dos autos" (AR 4.911/RO, 1a Seção, DJe de 13/06/2014). De mais a mais, observa-se ainda que os autores traçaram longo arroazado acerca da nulidade do leilão extrajudicial promovido pela parte ré, tema este que, contudo, não diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso especial interposto no processo de origem e que, portanto, foge do escopo da presente ação rescisória. Assim, em conclusão, o pedido não comporta processamento. Forte nessas razões, nos termos do art. 34, inc. XVIII, a do RISTJ, indefiro liminarmente a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, declarando prejudicado o exame da tutela provisória requerida. Deixo de condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não angularizada a relação processual com a citação da parte ré. Por derradeiro, previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2021. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ - AR: 6890 DF 2020/0332447-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 03/02/2021)

No que se refere ao índice utilizado para correção monetária, INPC desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/97, quando deverá incidir o IPCA, a decisão que o requerente pretende rescindir está de acordo com a jurisprudência predominante à época,
in verbis:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — SERVIDOR PÚBLICO — ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — PAGAMENTO — NECESSIDADE — ART. 180 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 6/1994 — PREVISÃO — CONDIÇÕES INSALUBRES — VERIFICAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR — VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA — ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 — ENTENDIMENTO DO STJ — CORREÇÃO MONETÁRIA — IPCA — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA — PERÍODO ANTERIOR — CORREÇÃO MONETÁRIA — PARCELAS REMUNERATÓRIAS — INPC. Comprovado o exercício de labor em condições insalubres, é devido o pagamento do respectivo adicional ao servidor público do Município de Tangará da Serra, consoante previsão no artigo 180 da Lei Complementar Municipal no 6/1994. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir do advento da Lei no 11.960/2009, para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, deverá ser utilizado, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Antes disso, porém, sendo devida correção monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor público, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (TJ-MT - APL: 00099717520118110055 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/06/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 02/07/2014)

Com efeito, não houve qualquer violação aos dispositivos suscitados, mas, sim, julgamento conforme os fatos/situações/alegações que a causa oferecia.

Assim, considero que a questão em debate se trata de divergência em relação à interpretação e ao posicionamento jurídico adotado pelo aresto combatido.

Diante disso, ausente os vícios apontados pelo autor, deve ser julgado improcedentes os pedidos.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Sem condenação em custas processuais, face a isenção da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021